Tribunal: TJDFT
Processo: 0000462-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PROVA ROBUSTA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCABÍVEL. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível a absolvição do acusado se a declaração da ofendida, aliada à conclusão do laudo pericial, não deixam dúvidas de que o acusado praticou o crime de lesão corporal contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.

2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo acusado.

3. Não tendo o acusado admitido contra si a prática do fato criminoso, não há que falar em confissão espontânea.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.

6. Em se tratando de condenação por dano moral, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento da quantia, enquanto os juros moratórios devem incidir apenas a partir da estabilização do condenatório com o trânsito em julgado, porquanto este é o momento em que o título se torna certo e exigível e torna possível a incursão do devedor em mora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.